Tribunal: TJES
Processo: 5001908-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001908-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: DONIZETE ANDRADE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001908-97.2022.8.08.0014

RECTE.: NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECDO.: DONIZETE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FALSO. CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO. FALHA MECANISMO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa que possui uma conta digital junto ao requerido, emitindo um boleto, pelo aplicativo do banco, para realizar um depósito direto em sua conta no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Recebeu o boleto em seu e-mail e realizou o pagamento, contudo, tomou conhecimento posteriormente que se tratava de documento falso, emitido por falha nos mecanismos de segurança do réu. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16662351. 2. Tese da parte requerida: Informa, em defesa, que não tem qualquer responsabilidade com o ocorrido, eis que o autor efetuou o pagamento sem a devida cautela de conferir o beneficiário (no caso, o boleto falso, constava MercadoPago). Em sede recursal, buscam pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Condeno-a ainda a ressarcir ao autor o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com correção monetária da data do pagamento do boleto e juros de mora da citação. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC” 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. O CDC traz como sendo um direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa em juízo quando presentes a verossimilhança de suas alegações, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII). Neste contexto, o prestador de serviço responde pelo dano causado ao consumidor, independentemente de ter agido com culpa ou não, se não provar as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º do CDC (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não desonera a parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC. Além da evidente hipossuficiência técnica do consumidor, há que se ressaltar que os documentos trazidos demonstram claramente o alegado. Ora, o autor solicitou a emissão de um boleto no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo aplicativo do recorrente e o recebeu via e-mail (id. 12917929). Por este motivo, em nenhum momento desconfiou que o boleto fosse falso. Fica evidente, portanto, que o responsável pela emissão do boleto fraudulento detinha informações privilegiadas, restando clara a falha na prestação de serviços. Vale registrar que, diferente de casos em que se discute boleto falsificado, não houve solicitação de emissão por meio de canais extra oficiais, mas sim, o canal oficial do banco (aplicativo), o que demonstra vulnerabilidade do sistema de segurança. Assim, correta a r. sentença que determinou a restituição, ao autor, do valor pago. Como consequência lógica, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento que pode advir das relações de consumo, restando configurado o dano moral, aquele capaz de provocar profunda perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e nos sentimentos, lembrando que tal valor era decorrente de verba alimentar (salário). O valor arbitrado (R$ 4.000,00) é condizente com o ocorrido e atende à finalidade punitivo-pedagógica a que se presta. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.